Tribunal: TJPA
Processo: 0809960-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809960-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADONES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter revogado a prisão preventiva do paciente, conforme informado pelo magistrado
a quo
no Id n. 3796518.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0809960-82.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARIVALDO AIRES DA ROCHA (OAB/PA, sob o nº 9.186-B)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PACIENTE:
ADONES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ARIVALDO AIRES DA ROCHA (OAB/PA, sob o nº 9.186-B)
, em favor de
ADONES PEREIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA
.

Consta dos autos que o paciente responde penalmente pelo delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Aduz, em suma, excesso de prazo, pois até a presente data o inquérito policial não fora concluído e também sem apresentação da denúncia, estando o paciente preso há mais de 51 (cinquenta e um) dias.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. E ao final que seja concedida em definitivo a ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3779729)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3796518):

“(...) Em resposta ao expediente datado de 8 de outubro de 2020, encaminho a Vossa Excelência as informações prestadas por este Juízo acerca da situação processual do paciente ADONES PEREIRA, o qual responde ao feito criminal nº 0005886-92.2020.8.14.0040, pela suposta prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Informo que este magistrado, em análise de ofício nesta data revogou a prisão preventiva dos agentes(...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
PREJUDICIALIDADE
do
writ
, ante a perda superveniente de seu objeto. (Id n. 3899225)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter revogado a prisão preventiva do paciente, conforme informado pelo magistrado
a quo
no Id n. 3796518.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
, ter revogado a prisão preventiva do paciente.

Belém (PA)
, 17 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020